Tribunal: TJPA
Processo: 0800490-67.2020.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800490-67.2020.8.14.0019

APELANTE: FRANCINALDO DE SOUSA CANCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 08004906720208140019

APELANTE: FRANCINALDO DE SOUZA CÂNCIO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, CP). DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AO VETOR CULPABILIDADE. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. AFASTAMENTO DO MODULADOR DESFAVORÁVEL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO (ART. 65, III, “d”, CP). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). AUMENTO NA TERCEIRA FASE PELA CAUSA DE MAJORAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. PENA DEFINITIVA READEQUADA PARA 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Fracinaldo de Souza Câncio
contra sentença da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que o condenou a
06 anos e 08 meses de reclusão e 20 dias-multa
, em regime semiaberto, pela prática do crime de
roubo majorado (art. 157, §2º, II, CP)
. O recorrente pleiteia o redimensionamento da pena, ao argumento de inidoneidade na fundamentação da pena-base.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se a fixação da pena-base acima do mínimo legal observou fundamentação idônea quanto ao vetor
culpabilidade
.

III – DISPOSITIVO E TESE

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, sendo inapropriada a simples referência genérica à exigibilidade de comportamento diverso.

A atenuante da confissão deve ser reconhecida, mas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.

Na terceira fase, mantém-se o aumento de 1/3 em razão do concurso de pessoas, redimensionando-se a pena definitiva para
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
, em regime semiaberto.

Recurso conhecido e provido.

IV – JURISPRUDÊNCIA APLICADA

“A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não bastando a menção a elementos genéricos ou ínsitos ao próprio tipo penal.”
(STJ, HC 345.409/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09/05/2017, DJe 11/05/2017).

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Súmula 231/STJ).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
08004906720208140019

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURUÇA/PA.

APELANTE: FRACINALDO DE SOUZA CÂNCIO

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
FRACINALDO DE SOUZA CÂNCIO,
(nascido em 15/10/1994), contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Curuçá/PA, que o condenou às penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (ID 25455398).

Segundo o acervo processual, no dia
10 de outubro de 2020, na companhia de mais uma pessoa não identificada, portando uma arma de fogo de fabricação caseira, teria roubado uma motocicleta e bens da família da vítima Edson Luiz Monteiro Freire, enquanto este se deslocava na rodovia PA 136, no km 30 em Terra Alta/PA.

Oferecimento da denúncia – 15/11/2020 (ID 25455337
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 25/11/2020 (ID 25455339
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 19/08/2021 (ID 25455346
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 11/06/2024 (ID 25455398
)

Apelação
FRACINALDO DE SOUZA CÂNCIO
– 27/01/2025 (ID 25455407
- Pág. 1),

Em suas razões, o recorrente pleiteou o redimensionamento da pena fixada a patamares mínimos, com supedâneo na inidoneidade da fundamentação do vetorial judicial.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do apelo, mas proceder a detração penal – (ID 25455409).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso, para se proceder a reforma da dosimetria (ID 26330296
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 - DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustentou o redimensionamento da dosimetria implementada, com a fixação da pena no patamar mínimo. Nesse viés, com razão a defesa.

Destarte, sabe-se que o magistrado tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no art. 5º, XLVI e 93, IX da Carta Magna e, ainda, no art. 59 do CP. Dessa feita, o julgador ao identificar vetores elencados no mencionado artigo do CPB como desfavoráveis ao réu, deve afastar a pena base do mínimo legal, porém, de forma motivada.

Desse modo, imperativo a transcrição do
decisum
hostilizado na parte controvertida, para uma detida análise:

(...) DOSIMETRIA Passo a dosimetria da pena em observância aos Art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro. 1ª Fase: Culpabilidade: era-lhe exigível comportamento diverso. A personalidade: impossível proceder à análise da personalidade do agente, já que este Magistrado é leigo em assuntos de psicologia e/ou psiquiatria, não tem bases para poder formar um juízo, positivo ou negativo, da personalidade de uma pessoa. Motivos: normais a espécie, obter lucro fácil. Conduta social: não há elementos negativos em relação a vida do acusado frente a família, trabalho e comunidade. Circunstâncias: próprias dos delitos patrimoniais. Consequências: houve devolução da
res furtiva
. Conduta da vítima: a vítima não contribuiu para conduta do réu. Não registra antecedentes criminais. Pena-base: fixo o grau de reprovabilidade em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (tinta) dias-multa; 2ª Fase: Verifico a existência de circunstâncias atenuantes, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, uma vez que o acusado confessou a pratica delitiva. Assim, diminuo a pena intermediária ficando em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (trinta) dias-multa. 3ª Fase: Havendo causa de aumento da pena, nos termos do § 2º, incisos, II, do art. 157, do CPB – majorante por concurso de pessoas, aumento a pena no patamar de 1/3, torno-a definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que o tempo de prisão cautelar do acusado não influenciará no regime acima estabelecido. Regime carcerário: fixo o regime de cumprimento da pena no regime semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2º, “b”, do CPB (...) (ID 25455398 - Pág. 5).

Como se pode observar o juízo singular fixou a pena base em
06 (seis) anos de reclusão e 30 (tinta) dias-multa, para isso considerou como desfavorável, o vetor judicial da culpabilidade, assentado em fundamentação inidônea, uma vez que o modulador
referenciado,
deve ser compreendido como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Na hipótese, exigir comportamento diverso do réu, não evidencia maior grau de censura da ação e, portanto, não permitem a exasperação da básica. (...) (HC 345.409/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 11/05/2017).

Nas lições do jurista
Guilherme Nucci
:

"(...) trata-se da culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. A culpabilidade em sentido estrito já foi analisada para compor a existência do delito (onde, além da reprovação social, analisou-se a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito)" (
Código penal
comentado, 16a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 452).

Diante das razões esposadas, imperativo o afastamento do modulador desfavorável da culpabilidade, por inidoneidade na fundamentação, e por consequência deve-se operar o redimensionamento da dosimetria implementada, a qual foi originariamente balizada em
06 (seis) anos de reclusão e 30 (tinta) dias-multa, passando para
04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado observou a presença da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, uma vez que o acusado confessou a pratica delitiva. Contudo, diante da intransponibilidade da sumula 231 do STJ, a reprimenda provisória segue inalterada, fixada em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Súmula 231 - “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

Na última fase da dosimetria de Hungria, não concorreram causas de diminuição de pena, mas de aumento, nos termos do § 2º, incisos, II, do art. 157, do CPB (concurso de pessoas), a qual foi aplicada a razão de 1/3, passando a pena provisória a figurar em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, a qual se tornou definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena. O regime inicial de cumprimento da pena segue o semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2º, “b”, do CPB, remanescendo, desse modo, inalterado os demais termos do decisum hostilizado em todas as suas formas, para que produzam os seus efeitos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, alinhado ao douto parecer ministerial, DOU-LHE PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/11/2025